Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-17.2021.8.11.0034
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000307-17.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FLAVIANA DIAS FERREIRA - CPF: 028.532.461-67 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000307-17.2021.8.11.0034

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

FLAVIANA DIAS FERREIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADO.

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que além carta de próprio punho contestando fatura de recuperação de consumo, ainda aportou aos autos DOCUMENTO pessoal do consumidor e faturas inexistindo se falar em fraude no caso em comento.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO DEVIDA - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela Empresa Reclamada, sem que houvesse débito pendente entre as partes.

O fato é que
houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, conforme provas juntadas na defesa, tais como: contestação de fatura de recuperação de consumo escrita de próprio punho pelo autor, acompanhado de cópia de seu RG.

Além do mais, no processo 1000168-16.2016.8.11.0010 aviado pelo Autor, este declara seu endereço sendo o mesmo informado em contestação nestes autos, concluindo-se que recorreu apenas em razão da litigância de má fé aplicada.

Fatura juntada na contestação:

Declaração de endereço em outro processo:

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que realinho para 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho para 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021